Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725884-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itala Niegila da Silva Oliveira Embargados: Bayer S/A Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Itala Niegila da Silva Oliveira contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 50133234). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator